Tribunal: TJMT
Processo: 1022144-15.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022144-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Creditamento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.044.526/0001-07 (APELADO), MARCOS VINICIUS COSTA - CPF: 295.658.188-03 (ADVOGADO), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CREDITAMENTO – EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL – DESPROVIMENTO.

1- A jurisprudência do STJ tem reconhecido o direito das prestadoras de serviços de transporte ao creditamento do ICMS recolhido na compra de combustível, que se caracteriza como insumo, quando consumido, necessariamente, na atividade fim da sociedade empresária.

2- Considerando que o cumprimento de obrigação acessória foi revogado antes mesmo da propositura a ação, não sendo mais exigida a dupla inscrição estadual para realização do creditamento, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1022144-15.2018.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1022144-15.2018.8.11.0041 - Cód. 10657375, ajuizada por
Small Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda
., julgou procedente os pedidos iniciais,
para reconhecer o direito ao creditamento do ICMS relativo à aquisição de combustível para abastecimento dos veículos utilizados no transporte do produto comercializado pela empresa.
Ainda, condenou o Recorrente, no pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, do CPC.

Alega que, não se opõe a ideia de que, nos casos da prestação de serviços de transporte, o combustível utilizado pelos veículos possa ser encarado como insumo, sujeitando-se ao credimento, no entanto, para que isso ocorra, nos casos de empresa que tanto tem CNAE de comercialização quanto de transporte, faz necessário promover dupla inscrição estadual.

Assevera que, como a empresa tanto comercializa combustível, quanto o entrega (e, assim, o utiliza em seus próprios veículos), a legislação estabeleceu regramento diferenciado, a fim de organizar

contabilmente o combustível empregado, evitando-se a sonegação fiscal.

Sustenta que não é contra o creditamento, apenas exige o cumprimento da obrigação acessória, de forma que, no interesse da fiscalização, a SEFAZ-MT possa aferir o adequado aproveitamento dos créditos.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido, invertendo-se o ônus de sucumbência, já que o Autor possui apenas uma inscrição estadual, não atendendo ao que dispõe a legislação nesses casos.

A certidão de Id. 82121081 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, oportunidade em que a Apelada esclareceu ser desnecessária a dupla inscrição estadual, pois, não há uma atividade em separado realizada pela empresa. O transporte do combustível, do qual se pleiteia o reconhecimento de insumo e consequentemente do creditamento decorre da própria atividade desempenhada pela Empresa, a qual está devidamente inscrita. Assim, requereu o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id82816955).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1022144-15.2018.8.11.0041 - Cód. 10657375, ajuizada por
Small Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda
., julgou procedente os pedidos iniciais,
para reconhecer o direito ao creditamento do ICMS relativo à aquisição de combustível para abastecimento dos veículos utilizados no transporte do produto comercializado pela empresa.
Ainda, condenou o Recorrente, no pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, do CPC.

No presente cenário, extrai-se que, a Recorrente ajuizou a ação declaratória de origem, alegando, em breve síntese, que tem como uma de suas atividades inerentes à comercialização de combustível está o transporte rodoviário de produtos perigosos (ou seja, do próprio combustível que comercializa), possuindo uma frota própria de veículos para entrega de combustíveis, razão pela qual possui direito ao crédito de ICMS decorrente da aquisição de combustível utilizado no transporte do produto comercializado.

Ao final, os pedidos foram julgados procedentes, nos termos acima mencionado.

Inconformada, insurge-se o Recorrente.

Pois bem.

A respeito da possibilidade do creditamento do combustível utilizado na prestação de serviços, pela Apelada, a matéria inclusive já foi objeto de julgamento pelo STJ, oportunidade em que restou decidido (...)
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior reconhece o direito da sociedade empresária prestadora de serviços de transporte ao creditamento do ICMS relativo à aquisição de combustível, lubrificante e peças de reposição utilizados para prestação de seus serviços, uma vez que esses se caracterizam como insumos. Precedentes: REsp. 1.435.626/PA, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe 13.6.2014; RMS 32.110/PA, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.10.2010
.

Tanto é que o referido direito
não é questionado pelo Recorrente, o qual inclusive afirmou em suas razões recursais que não opõe a ele, ao consignar que:

(...)
Toda a narrativa inicial foi construída como se o Estado estivesse se posicionando CONTRA o aproveitamento desses valores, a título de insumo. CONTUDO, isso não é verdade. O Estado não se posta contra isso; apenas exige o cumprimento da obrigação acessória mencionada acima, de forma que, o interesse da fiscalização, a SEFAZ-MT possa aferir o adequado aproveitamento dos créditos.

O Recorrente apenas se opõe quanto ao descumprimento de obrigação acessória que impede a utilização do referido credito.

Com efeito, para realização do creditamento retro mencionado, a legislação estadual exigia o cumprimento de obrigação acessória, consistente na necessidade de dupla inscrição estadual.

A propósito, essa era a disposição da Portaria nº 005/2014-SEFAZ, que dispõe sobre o Cadastro de Contribuintes do ICMS no Estado de Mato Grosso, com a alteração introduzida em seu artigo 3º, § 11, inciso I, e § 16, pela Portaria nº 107/2015-SEFAZ, de 02/07/2015 (com efeito a partir de 15/06/2015):

Art. 3°
Estabelecimento, para efeito do disposto no artigo 1°, é o local, privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiros, onde pessoas físicas ou pessoas jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias.

(...)

§ 11
Fica vedado o uso de inscrição estadual única para o estabelecimento que
: (efeitos a partir de 15 de junho de 2015) (Nova redação dada pela Port. 107/15)

I -
realizar prestação de serviço de transporte
em conjunto com qualquer outra atividade econômica; [Destaquei]

Ocorre que, a referida disposição foi revogada pelo ente estadual, pela Portaria nº 031/2018, com efeitos a partir de 1°/03/2018.

Sendo assim, considerando que a referida obrigação acessória foi revogada antes mesmo da propositura a ação (20-7-2018), não sendo mais exigida a dupla inscrição estadual para realização do creditamento, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021